Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713451-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRTON NUNES AFFONSO AGRAVADO: ROBERIO DANTAS GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Noto que não foi concedida gratuidade de justiça ao Agravante nos autos de origem. Segundo o art. 99, § 5o, do CPC, "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino ao Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora